Tribunal: TJDFT
Processo: 0704611-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0704611-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISIS ANGELICA DIAS DE LIMA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo por instrumento, com pedido liminar, interposto por ISIS ANGELICA DIAS DE LIMA, contra decisão proferida no cumprimento provisório de sentença no 0741711-71.2020.8.07.0001, movido pelo MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS. Confira-se o teor do pronunciamento agravado (ID81336764/0741711-71): “1. Trata-se cumprimento provisório de sentença. Anote-se, inclusive com a alteração dos polos, se o caso. Intime-se o executado, por publicação, para o pagamento do débito, inclusive com as custas recolhidas pelo exequente para essa fase do processo (caso não seja beneficiário da gratuidade de justiça), no prazo de 15 dias úteis, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários advocatícios de 10% sobre o valor do débito, na forma do § 1o do artigo 523 do Código de Processo Civil. Advirta-se, ainda, que o pagamento no prazo assinalado o isenta da multa e dos honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, ainda que tais verbas já tenham sido eventualmente incluídas no cálculo apresentado pelo exequente, razão pela qual poderão ser decotadas no momento do depósito. 2. Caso ocorra pagamento, intime-se o exequente para, no prazo de 05 dias, dizer se dá quitação do débito, possibilitando a resolução da fase de cumprimento de sentença. Ressalte-se que seu silêncio importará em anuência em relação à satisfação integral do débito. Caso a quantia não seja suficiente para a quitação, caberá ao exequente trazer, no mesmo prazo, planilha discriminada e atualizada do débito, já abatido o valor depositado, acrescida da multa e dos honorários sobre o remanescente, na forma do artigo 523, § 2o, do CPC, ratificando o pedido de penhora já apresentado, para decisão. 3. Caso não ocorra o pagamento, proceda-se à penhora por meio eletrônico, via Sisbajud, na forma dos artigos 835 e 854 do Código de Processo Civil. Caso se trate de pessoa jurídica, a pesquisa deve ser realizada somente com a utilização dos primeiros oito dígitos do CNPJ, a fim de que o ato alcance a matriz e todas as suas filiais, ficando as partes, desde já, cientes, de tal providência. 4. Cientifico o executado de que, transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, iniciam-se os 15 (quinze) dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação, na forma do artigo 525 do CPC, que somente poderá versar sobre as hipóteses elencadas em seu parágrafo primeiro, observando-se em relação aos cálculos os parágrafos 4o e 5o. 5. O exequente requer, em tutela de urgência, o bloqueio de bens da executada, haja vista que poderá se desfazer de seus bens durante o curso do processo. Narra os fatos que ensejaram a condenação e indica bens imóveis. Evidente a probabilidade do direito alegado, haja vista que o dever de ressarcir a quantia indicada na inicial resulta de sentença que já foi submetida às instâncias superiores. Por outro vértice, evidente, também, o perigo de dano, pois foram localizados somente dois bens imóveis em nome da executada que, alienados, acabarão por frustrar a execução. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO. Todavia, verifica-se que o imóvel matriculado sob o n 303187 está alienado fiduciariamente, razão pela qual não é possível a penhora da propriedade, mas, tão somente, dos direitos a ele relativos. Assim, defiro a expedição de ofício ao credor fiduciário, comunicando o arresto dos direitos da executada, que não poderá ceder ou alienar à terceiro. O imóvel matriculado sob o no 15901 não possui qualquer ônus. Assim, determino a expedição de mandado pelo e-RIDF, comunicando o arresto do bem, para garantia do débito indicado nestes autos. Oficie-se de forma eletrônica.” – g.n. Nesta sede, a agravante relata que a sentença exequenda foi proferida em ação de responsabilidade civil ajuizada pelo MPDFT em seu desfavor, sob a alegação de que, tendo sido Presidente do Conselho Administrativo da Fundação Lindolfo Collor - FUNDALC entre 1995 e 1998, teria incorrido em gestão temerária e comprometido a situação financeira e patrimonial da fundação, levando-a à insolvência. Informa que a controvérsia ainda não foi dirimida e se encontra atualmente em curso perante o Superior Tribunal de Justiça, o que revela efetiva possibilidade de reversão do quadro condenatório. Acrescenta que o Recurso Especial não foi recebido no efeito suspensivo, o que levou o MPDFT a ajuizar o cumprimento provisório de origem, em que proferido o provimento judicial ora agravado. Alega a ilegalidade da decisão por haver determinado o arresto sobre imóvel impenhorável, nos termos art. 1o da Lei no 8.009/90. Afirma que o imóvel de matrícula no 15901 é o único de sua propriedade, sendo também o local de sua residência. Esclarece, quanto ao imóvel de matrícula no 303187, que apenas possui direitos sobre ele, eis que se trata de bem financiado. Postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, a fim de impedir definitivamente a penhora sobre o imóvel de matrícula no 15901, situado na SHIS QI 19, Conjunto 10, Casa 14, Brasília-DF, CEP 71.655-10 (ID23287838). É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e foi recolhido o preparo (IDs 23287839/23287840). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. O art. 1o da Lei no 8.009/1990 impõe a absoluta impenhorabilidade do bem de família, conceituado como sendo “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar”. Para se valer desta proteção legal, não basta que a parte devedora alegue que determinado imóvel penhorado seja bem de família, devendo comprovar efetivamente que o bem se insere nessa previsão normativa. Ou seja, alegando a parte ter a penhora recaído sobre bem de família, é seu o ônus de comprovar tal condição. Se dele não desincumbe, inexiste motivo para anular a medida decretada. Nessa esteira, o art. 5o da Lei no 8.009/1990 dispõe que, caso o devedor seja titular de mais de um imóvel, é necessário comprovar, além da residência permanente, que o ato constritivo incidiu sobre o bem gravado como bem de família no respectivo registro imobiliário, ou, na ausência dessa indicação, que recaiu sobre o bem de menor valor. Confira-se: “Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil.” Na hipótese, o exequente demonstra que a agravante possui dois imóveis em seu nome (IDs 79987400 e 79987401/0741711-71), ao passo que a executada não apresenta elementos suficientes para fundamentar a incidência da impenhorabilidade nos termos previstos no art. 5o, parágrafo único, Lei no 8.009/1990. Ademais, o registro de indisponibilidade na matrícula do imóvel determinado de forma cautelar revela-se como providência idônea para assegurar o eventual direito à obtenção de reparação dos prejuízos supostamente causados pela agravante, nos termos do art. 301 do CPC. Tal medida não acarreta graves prejuízos à recorrente, considerando a possibilidade de reversão caso haja alteração no quadro fático. Portanto, estão ausentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo requerido. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juiz da causa, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Após, retornem conclusos. Publique-se; intimem-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator